Tribunal: TJSP
Processo: 2059313-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Plano de saúde. Decisão que indeferiu a justiça gratuita. Inconformismo. Não cabimento. Pedido formulado por pessoa jurídica. Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não demonstrada. Sumula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.